Tribunal: TJPA
Processo: 0107868-08.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0107868-08.2015.8.14.9100

APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS DUTRA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0107868-08.2015.8.14.9100

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS DUTRA (ADVOGADO:WENDERSON PESSOA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, CP; ART. 157, § 2º, II, CP; ART. 244-B DO ECA – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 155 DO CP – AFASTADA – PENA DE MULTA MANTIDA - VIOLÊNCIA COMPROVADA.

P
alavra das vítimas se encontram em harmonia com os demais elementos dos autos.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.
A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento realizada aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitr Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0107868-08.2015.8.14.9100

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS DUTRA (ADVOGADO:WENDERSON PESSOA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
ALEXANDRE DOS SANTOS DUTRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado – Almeirim/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, primeira parte, CP; art. 157, § 2º, II, do CP; e art. 244-B do ECA, à pena de 22 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 576 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 13 de outubro de 2015, por volta das 9h30min, na orla fluvial do município de Monte Dourado, o denunciado Alexandre dos Santos Dutra, em comunhão de desígnios com o adolescente, André Farias Muniz, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com arma branca, dois cordões pertencentes às vítimas Jacivaldo de Abreu Costa e Marcia Cristina de Assunção Machado. (...) na manhã dos fatos as vítimas dirigiram-se até uma praia na orla de Monte Dourado para dar banho em seu cachorro de estimação, quando foram abordados pelo denunciado e pelo adolescente André Farias Muniz, que portando um terçado cada um, anunciaram o assalto, exigindo a entrega de seus pertences. O adolescente André Farias Muniz apontou o terçado na direção da vítima Jacivaldo de Abreu Costa, momento em que puxou o cordão de seu pescoço e exigiu que entregasse seus pertences, enquanto o denunciado Alexandre dos Santos Dutra abordou a vítima Marcia Cristina de Assunção Machado também com um terçado, puxando o cordão de seu pescoço. A vítima Jacivaldo de Abreu entregou o celular ao adolescente André Farias Muniz e conseguiu pegar sua arma de fogo que estava dentro de um balde próximo ao local, todavia, ao perceberem a reação da vítima, o denunciado e o adolescente desferiram golpes de terçado nos braços e abdômen da vítima. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 01 de dezembro de 2016, id-6086899.

Aduz o apelante que as declarações dos ofendidos se mostram isoladas nos autos, frontalmente opostos a sua afirmação em delegacia, daí exsurgindo fundada dúvida a respeito do emprego de violência ou grave ameaça na subtração. Informa que havendo dúvida a respeito de ponto relevante dos autos, esta deve ser resolvida em seu favor, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, consectário da presunção de inocência. Requer a desclassificação para o delito previsto no art. 155, caput, do CP. Pretende ainda o afastamento da pena de multa, diante da manifesta impossibilidade de arcar com o pagamento, bem como requer a gratuidade de justiça.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 01/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
ALEXANDRE DOS SANTOS DUTRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado – Almeirim/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, primeira parte, CP; art. 157, § 2º, II, do CP; e art. 244-B do ECA, à pena de 22 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 576 dias multa.

Informa o apelante que havendo dúvida a respeito de ponto relevante dos autos, emprego de violência ou grave ameaça na subtração, esta deve ser resolvida em seu favor, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, consectário da presunção de inocência. Requer a desclassificação para o delito previsto no art. 155, caput, do CP. Pretende ainda o afastamento da pena de multa, diante da manifesta impossibilidade de arcar com o pagamento, bem como requer a gratuidade de justiça.

Conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, conforme requerido pelo ora recorrente.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos diante do laudo de exame de corpo de delito da vítima Jacivaldo Abreu Costa id-6086895, bem como diante dos depoimentos colhidos em juízo, id-10325671, como a seguir transcrevo:

A testemunha PM Antônio Nicolino de Sousa afirmou que:
“(...) tomou conhecimento de um assalto na prainha; que a vítima, que também era policial militar, não pode comparecer na delegacia em face de ter sido lesionada na ocasião do assalto; que soube que as vítimas estavam na prainha e foram surpreendidos por três pessoas, que utilizavam facão e subtraíram cordões de ouro; que a vítima ficou ferida nos braços, sendo golpes profundos; que a vítima necessitou fazer fisioterapia; que o réu estava envolvido no evento criminoso, informação repassada pelos menores que atuaram em conjunto no delito.”

A testemunha André Farias Muniz, ouvida mediante carta precatória, alegou que estava na companhia do apelante no crime; que estavam munidos de terçados e abordaram um casal na praia e subtraíram dois cordões; que uma das vítimas era policial e reagiu à ação com uso de arma de fogo, momento que o réu desferiu um golpe no braço, a lesionando; (...).

A vítima Márcia Cristina de Assunção Machado afirmou que: “(...) estava na prainha com o marido quando foram abordados por dois homens que surgiram com terçados; que foram rendidos e subtraídos dois cordões, com violência para retirar o bem; que quando o assaltante a puxou, se afogou na água, e a partir de então só recorda de ter visto o esposo lesionado nos braços, sangrando muito; que conseguiram acionar a polícia, que prestou socorro; que o golpe no braço esquerdo do marido foi mais profundo; que havia lesão na mão; que reconhece o réu como sendo a pessoa que lhe rendeu; (...).”

A vítima Jacivaldo de Abreu Costa declarou que: “(...) foi com a esposa até a praia levar o cachorro para dar banho quando foram surpreendidos pelo réu e o menor André, munidos com terçados; que na ação, o adolescente bateu no seu rosto com o terçado, enquanto o réu colocou a arma branca no pescoço da esposa; que a esposa não sabia nadar, e o réu a levou para uma parte mais funda, tendo ela se afogado; que foram subtraídos cordões e aparelhos celulares; que estava com a arma de fogo em um balde, e no momento que sacou, o menor empreendeu fuga e o réu partiu para cima, com a intenção de lesioná-lo no pescoço, momento que colocou o braço, tendo sendo atingido; (...).”

As vítimas se mostram firmes na descrição dos fatos e o ora recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de corroborar com suas alegações de ausência de violência na conduta.

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).” - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Restaram comprovadas nos autos as condutas tipificadas nos arts. 157, § 2º, II e 157, § 3º, ambas do CP. Ademais, há indícios suficientes quanto ao ocorrido no dia dos fatos, tendo sido exercidas com ameaça ou violência à pessoa e em concurso de agentes. Os depoimentos colhidos na fase judicial são harmônicos entre si e confirmam a prática do delito pelo ora recorrente, não se sustentando a pretensão de desclassificação para o crime do art. 155 do CP. Ressalto que o laudo pericial de exame de corpo de delito confirma as lesões
no braço e no abdômen da vítima, que no momento da abordagem tentou pegar sua arma que estava em um balde próximo, sendo atacada pelo recorrente.

Quanto à pretensão de afastamento da pena de multa, ressalto que sua imposição decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade. Assim, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Do art. 157, § 3º, primeira parte, do CP

A pena base foi fixada em 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 200 dias multa, diante das seguintes circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade, antecedentes e personalidade do réu.

Mantenho a culpabilidade e os antecedentes como circunstâncias desfavoráveis ao réu, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
. Contudo, afasto a valoração negativa da personalidade, uma vez que inexiste nos autos elementos capazes de considerá-la como circunstância desfavorável. Já com relação às circunstâncias do crime, verifico que devem ser valoradas negativamente, eis que
demonstram maior ousadia do condenado, uma vez que, conforme relatado pelas vítimas, o réu ao ver que a vítima reagiu, impeliu maior força contra esta, conseguindo atingi-la nos braços e no abdômen, o que não o beneficia em hipótese alguma. Desta forma, mantenho a pena base em
9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 200 dias multa. Mantenho ainda a agravante da reincidência, bem como a fração de 1/6 para a elevação da pena, totalizando 11 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão e 233 dias multa. Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Do art. 157, § 2º, II, do CP

Pena base fixada em 6 anos, 3 meses de reclusão e 141 dias multa, diante das seguintes circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade, antecedentes e personalidade do réu.

Mantenho a culpabilidade e os antecedentes como circunstâncias desfavoráveis ao réu, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
. Contudo, afasto a valoração negativa da personalidade do réu, uma vez que inexiste nos autos elementos capazes de considerá-la como circunstância desfavorável. Já com relação às circunstâncias do crime, verifico que devem ser valoradas negativamente, eis que
demonstram maior ousadia do condenado, uma vez que aproveitando-se do fato de que a vítima Márcia não sabia nadar, tentou afogá-la, o que não o beneficia de forma alguma. Desta forma, mantenho a pena base em
6 anos, 3 meses de reclusão e 141 dias multa. Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena em 1/6, totalizando 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 343 dias multa. Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho ainda a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, eis que o concurso de agentes facilitou a empreitada criminosa, pelo que deve permanecer a elevação em 1/3, totalizando a pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 343 dias multa.

Presente o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, razão pela qual a pena deve ser somada, totalizando 20 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão e 576 dias multa.

Do crime do art. 244-B do ECA

As seguintes circunstâncias foram valoradas negativamente: culpabilidade, antecedentes e personalidade do réu.

Mantenho a culpabilidade e os antecedentes como circunstâncias desfavoráveis ao réu, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
. Contudo, afasto a valoração negativa da personalidade do réu, uma vez que inexiste nos autos elementos capazes de considerá-la como circunstância desfavorável. Já com relação às circunstâncias do crime, verifico que devem ser valoradas negativamente, eis que
demonstram maior ousadia do condenado, uma vez que levou os adolescentes para a praia onde estavam as vítimas e entregou a eles um terçado a fim de também praticarem o delito.

Desta forma, mantenho a pena base em 1 ano e 4 meses de reclusão. Mantenho a agravante da reincidência e a elevação da pena em 1/6, totalizando 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho ainda a aplicação do concurso formal, art. 70 do CP, bem como a soma das penas, restando a reprimenda em
22 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 576 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024